Tribunal: TJMT
Processo: 1022761-25.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022761-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANDREA PETROLINI - CPF: 278.322.438-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - CPF: 002.406.148-44 (ADVOGADO), NATHALIA SINELLI SIMOES SILVEIRA DA CUNHA - CPF: 329.323.718-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR – ADC 49 DO STF – EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29.04.2021 – RESSALVA APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.º, II, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

2. No julgamento da ADC n.º 49, contudo, embora reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, o Supremo Tribunal Federal (STF) modulou os efeitos para que tenham eficácia pró-futuro, somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29.04.2021).

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva, na ação n.º 1000942-93.2023.8.11.0012, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara de Nova Xavantina, MT, que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 128990425– proc. n.º 1000942-93.2023.8.11.0012):

“
Vistos.

Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
ANDREA PETROLINI
, em face do
ESTADO DO MATO GROSSO
, objetivando a concessão de liminar para determinar ao requerido que se abstenha de cobrar o ICMS no valor de R$ 13.135,18, e, a multa no valor de R$ 10.508,14, suspendendo a exigibilidade dos valores lançados no TAD 1163782-6.

A requeremte sustenta que é produtora rural que desenvolvendo a atividade de pecuária consistente na cria e recria, em seus estabelecimentos rurais.

Sustenta que por possuir estabelecimentos rurais no Estado de Mato Grosso e no Estado de São Paulo, remete/transfere seu gado de uma propriedade para outra a fim de viabilizar sua atividade de acordo com a necessidade de cada animal durante o ciclo de produção.

Consigna que em razão dessa operação de remessa de gado entre os estabelecimentos rurais da autora foi compelida pelo Estado a fazer o recolhimento do ICMS,

Assim, requer, seja concedida a tutela de urgência a fim de determinar que o requerido se abstenha de cobrar o ICMS e os valores lançados no TAD 1163782-6, relativos à transferência de animais entre os seus próprios estabelecimentos rurais.

Com a inicial juntou documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

De acordo com a legislação processual civil vigente, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Percebe-se que o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato).

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.

Logo, a antecipação dos efeitos da tutela vem prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Conforme demonstrado, a tutela de urgência somente poderá ser concedida quando houver cumulação de todos os seus requisitos, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano.

No que se refere ao perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, vejamos o ensinamento dado por LUIZ GUILHERME MARINONI e outros, em sua obra Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Edição, Revista Atualizada e ampliada, RT, pág. 382,
verbis
:

(...) É preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito (...).

Pois bem. Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da tutela vindicada.

É que o RICMS do Mato Grosso faz a seguinte previsão acerca da incidência do ICMS:

“Art. 1º O imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – incide sobre:

IV – sobre a entrada no estabelecimento de contribuinte de bem ou mercadoria (grifei) destinada a uso, consumo ou ativo permanente”

Ademais, prevê ainda, que:

“Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

XIII – da entrada no estabelecimento de contribuinte de bem ou mercadoria, adquirida em outro Estado, destinada a uso, consumo ou ativo permanente”

Sobre a noção de mercadoria para fins de tributação do ICMS, Roque Antonio Carrazza ensina:

“Mercadoria é o objeto da atividade mercantil, que obedece ao regime jurídico comercial.

[...] Apenas o bem móvel preordenado à prática de operações mercantis é que assume a qualidade de mercadoria.”

Posto isto,
in casu
, diferentemente da definição trazida à baila e dos dispositivos evidenciados, os bens carreados a estes autos tratam-se de simples movimentação de gado entre estabelecimentos do mesmo proprietário, utilizados na consecução da atividade fim da requerente.

Nota-se facilmente pelas NF-e nº 28 e 30, Série 920, emitida pela requerente, que o remetente e o destinatário dos semoventes é a própria autora, tratando-se de transferência de produção entre estabelecimentos do mesmo produtor.

A este respeito, como bem prepondera a majoritária doutrina pátria, a simples transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro – ausente à transferência de propriedade - não causa fato gerador do ICMS.

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSPORTE DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – SÚMULA 166/STJ ­– INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – JUSTO RECEIO – DEMONSTRADO – DESPROVIMENTO. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário, ainda que situados em Estados diversos, por não corresponder ao conceito de circulação de mercadorias, não incide ICMS , porquanto inexistente o fato gerador a justificá-lo. Os Termos de Apreensão e Depósito comprovam o justo receio de o Fisco Estadual exigir o ICMS sobre operação isenta de pagamento.
Não há falar em decisão que alcança fato futuro e incerto, uma vez que o pedido foi certo e determinado, com vistas a obter uma ordem judicial para que o Fisco se abstenha de autuar e apreender o gado a ser transportado entre seus estabelecimentos. Preenchidos os requisitos exigidos pela Lei n. 12.016/2009, o pedido liminar deve ser concedido.”
(N.U 1003182-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

E também:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – ICMS – TRANSPORTE DE REBANHO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
"Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". Incidência da Súmula 166/STJ. (STJ - AgRg no AgRg no Ag: 992603 RJ 2007/0294272-1, Ministro Benedito Gonçalves). 2.Não sendo demonstrada a existência de mercancia do rebanho objeto da fiscalização, incabível a incidência de ICMS, porquanto inexistente fato gerador a justifica-la. 3.Recurso parcialmente provido, tão somente para conceder a antecipação de tutela na Ação Declaratória de piso quanto as operações de simples transferência do rebanho bovino ocorridas entre os estabelecimentos do Agravante, que não sejam destinadas a venda do gado e cuja documentação de acompanhamento contenham as especificações que detalhem tratar-se de operação de simples deslocamento, situação que deverá ser aferida pelos agentes de fiscalização.”
(AI 78425/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2013, Publicado no DJE 24/01/2014)”

Destarte, entendo presentes e verificados os requisitos exigidos para a concessão da liminar almejada.

Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA almejada, para determinar que o estado de Mato Grosso, ora requerido, abstenha-se de cobrar do requerente o ICMS no valor de R$ 13.135,18, e, a multa no valor de R$ 10.508,14. Com efeito, suspendo a exigibilidade dos valores lançados no TAD 1163782-6, nos termos do que dispõe o inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil. Determino, ainda, que o requerido se abstenha de condicionar a emissão de certidão negativa de débito ao pagamento da multa ou recolhimento do ICMS lançados no TAD 1163782-6.

Expeça-se mandado.

Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do artigo 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, resta demonstrado que o Estado requerido não tem por hábito ou regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da celeridade e da economia processual.

Cite-se o requerido para apresentar contestação, no prazo legal, ficando ciente de que, não respondendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II).

Após, à parte autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Xavantina - MT, na data da assinatura digital.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito
”

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que, embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadoria entre estabelecimentos de titularidade do mesmo contribuinte, no julgamento dos embargos de declaração, proferido no dia 19.04.2023, os efeitos foram modulados para que tenha eficácia “pró-futuro”, a partir do exercício financeiro de 2024.

Sustenta que, no presente caso,
“(...)
a ação foi distribuída em 18-05-2023
, tornando evidente que a modulação temporal estabelecida pelo Supremo lhe é aplicável. É relevante notar que mesmo o
processo nº 1001673-26.2022.8.11.0012
, mencionado pela agravada, está incluído na modulação de efeitos da ADC 49,
pois foi distribuído em 16 de setembro de 2022”.

Argumenta que, nesse sentido,
“(...)não se configura um cenário para a concessão de tutela de urgência, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC, já que a
probabilidade do direito invocado
, requisito fundamental para a concessão da medida, não está presente no caso em análise”.

Esclarece estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)

5.
Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso requer seja concedido
efeito suspensivo
ao presente recurso, na forma autorizada pelos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, ambos do Código de Processo Civil/2015

(...)”.

O pedido liminar foi
deferido

(ID. 184520245).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 188270656).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva, nos autos n.º 10000942-93.2023.8.11.0012, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara de Nova Xavantina, MT
, que deferiu o pedido liminar.

Inicialmente, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Acerca da questão posta, verifica-se que
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.º 49, confirmou a não incidência de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, confira-se a ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC.

2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes
. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. (STF – ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021)”.

Logo, vê-se que foi reconhecida a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3.º, II, 12, I, no trecho
“ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”
da Lei Kandir, e do art. 13, §4.º, da Lei Complementar Federal n.º 87/96.

No entanto, no âmbito de embargos de declaração, levados a julgamento em
19.04.2023
,
“(...) o tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos
para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito,
e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos
”. (grifei)

Desta decisão emerge que o Supremo Tribunal Federal, apesar de manter a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre as operações de simples transferência de mercadorias/bens de um estabelecimento para outro de titularidade do mesmo contribuinte, por ausência de fato gerador, modulou os efeitos desta decisão para o futuro, ou seja, para o exercício financeiro seguinte (2024), tendo ressalvado que a ilegalidade da cobrança só se caracteriza nas hipóteses em que os processos administrativos e judiciais tiverem sido protocolizados antes da publicação da ata de julgamento de mérito da ADC n.º 49, que ocorreu no dia 28.04.2021.

A propósito já se posicionou esta e. Corte, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - SÚMULA 166 DO STJ - TEMA 1.099 E ADC 49 DO STF - EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29/04/2021 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. É da jurisprudência dos Tribunais Superiores que o simples deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS, considerando que inexiste transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia (Súmula 166/STJ e Tema 1.099/STF).

2. No julgamento da ADC n.º 49, contudo, embora reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, a Suprema Corte modulou os efeitos para que tenham eficácia pró-futuro, somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021), razão pela qual se mostra devida a cobrança de ICMS no período questionado nos autos, tendo em vista tratar-se de impetração posterior ao aludido marco temporal.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída, em sede de Reexame. (N.U 1026026-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)”(grifo nosso)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO - TRIBUTÁRIO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA NO JUÍZO A QUO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVDO - SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EFEITOS MODULATÓRIOS PARA O FUTURO (2024), EXCETUANDO AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 28/04/2021 – AJUIZAMENTO APÓS ESTA DATA – INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO FIXADA PELO STF – LEGALIDADE DA COBRANÇA PERPETRADA PELO FISCO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 – Muito embora tenha sido declarada a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre operação de deslocamento de mercadorias/bens e semoventes de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ao ser julgado o mérito da ADC n. 49/STF houve modulação dos efeitos para o futuro, ou seja, para o ano vindouro (2024), excetuando as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento de mérito (28/04/2021) e ainda pendentes de conclusão, hipótese em que se mantém a ilegalidade da cobrança.

2 – Constatado que a ação de origem foi julgada após essa data, considera-se legal a cobrança efetuada pelo Fisco até 31/12/2023.

3 – Nesse contexto, a atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração é medida que se impõe.

4 – Denegação da segurança. Embargos de declaração conhecidos e providos. (N.U 1001462-66.2021.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)”(grifo nosso).

In casu
, a presente ação protocolada em
18.05.2023
, ou seja, fora da ressalva estipulada no julgamento.

Desse modo, a reforma da decisão é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, visto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, em consequência, indeferir a liminar na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024